Tribunal: TJPA
Processo: 0801619-25.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801619-25.2021.8.14.0035

APELANTE: ARTUR MARINHO FIGUEIRA

APELADO: EVALDO SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO HABILITADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Artur Marinho Figueira e Evaldo Silva dos Santos contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade. O agravante Artur sustenta que o prazo recursal foi respeitado, considerando a intimação pessoal e a contagem de dias úteis. Evaldo postula, exclusivamente, a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto é tempestivo, diante da intimação pessoal da parte e da contagem de prazos; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, mesmo diante da manutenção da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência e o art. 1.003, §5º, do CPC, estabelecem que o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação tem início a partir da publicação da sentença no Diário da Justiça em nome do advogado habilitado, não sendo reaberto por posterior intimação pessoal da parte.

4.

A certidão da Secretaria do Juízo de origem confirma a intempestividade do recurso de apelação, que foi protocolado em 06/06/2024, após o prazo final de 21/05/2024.

5.

A intimação foi regularmente realizada em nome do advogado habilitado nos autos, conforme consta dos registros do PJe, não havendo vício na notificação.

6.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

7.

O percentual dos honorários foi majorado para 17% sobre o valor da causa, em respeito aos princípios da causalidade e da remuneração proporcional ao trabalho adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para interposição de apelação tem início com a publicação da sentença em nome do advogado habilitado nos autos, não sendo reaberto por posterior intimação pessoal da parte.

2.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida mesmo em caso de não conhecimento do recurso, sendo matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, §5º; 219; 224; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Acórdão 187.752, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.03.2018; TJPA, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.09.2018.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
ARTUR MARINHO FIGUEIRA
e
EVALDO SILVA DOS SANTOS
,
irresignado com a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 24980641), a qual não conheço do apelo, com fulcro no art. 932, III do CPC e 133, X do RITJE/PA, ante a sua manifesta intempestividade.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante
Artur
, em síntese, que a intimação da sentença de reintegração de posse em favor do agravado ocorreu em 22 de maio de 2024, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 116032048); o recurso de apelação foi protocolado em 06 de junho de 2024, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil; a contagem do prazo deve levar em consideração eventuais feriados locais ou suspensão dos prazos, conforme artigo 219 do CPC; bem como que já havia sido certificada a tempestividade do recurso de apelação, conforme certidão de ID 121980066, que foi, segundo o agravante, equivocadamente retirada dos autos.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para:
a) O recebimento e processamento do presente agravo interno, reconhecendo sua tempestividade; b) A reforma da decisão monocrática para que seja admitido o recurso de apelação, com a consequente análise do mérito recursal; c) Caso assim não se entenda, que o presente recurso seja levado à apreciação do órgão colegiado competente, para a reforma da decisão agravada”.

Foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno.

Já o Agravante
Evaldo
, postula, em suas razões, exclusivamente, que se proceda à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço dos recursos.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste e. Tribunal, não tendo o Agravante Artur invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“Inicialmente, esclareço que são pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo, e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. A teor do disposto no art. 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Ademais, sobre a contagem de prazo no novo Código de Processo Civil, o artigo 219 prescreve que, somente ocorrerá em dias úteis, sendo certa a exclusão do dia do começo, incluindo o dia do vencimento, vejamos: ‘’Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.” “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Feitos os esclarecimentos e em análise dos autos, verifica-se que o Recurso não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade.

Com efeito, consta nos autos certidão da Secretaria do Juízo ‘a quo’ atestando a intempestividade do apelo (PJe ID nº 24470237). Ressalta-se que a demonstração da tempestividade recursal é providência que compete à parte, não havendo nos autos comprovação hábil a demonstrar que a Apelação foi interposta no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º do CPC de 2015: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Grifo nosso. E, ainda, conforme precedentes deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO MONOCRATICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL POR TER SIDO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS ASSENTADOS NA DECISÃO IMPUGNADA ACERCA DA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Recurso de Apelação protocolizado a destempo não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal. 2. Agravo conhecido e improvido. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 187.752, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12/03/2018, Publicado em 03/04/2018) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo recursal de quinze dias úteis, previsto no art. 1003, caput § 5º do NCPC. Considerando que a recorrente protocolou o apelo após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento, ante sua manifesta intempestividade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJPA, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 27/09/2018, Publicado em 27/09/2018). Grifo nosso”.

Com efeito, basta uma simples análise dos autos, para constatar que houve a devida intimação da r. sentença
a quo,
via diário de justiça eletrônico nacional, disponibilizado em 19/04/2024, em nome do advogado habilitado, tal como constou nos registros do PJe de 1º grau. E ainda, via expedição eletrônica, cuja ciência se deu em 29/04/2024, com expiração do prazo recursal em 21/05/2024, tendo o recurso sido protocolizado apenas em 06/06/2024.

Digo mais, a
intimação pessoal da parte
, posterior à publicação da sentença em nome do advogado regularmente habilitado nos autos,
não tem o condão de prorrogar o prazo recursal
.

Portanto, uma vez que a
sentença foi publicada em nome do advogado habilitado
, o prazo recursal
inicia-se a partir dessa publicação
. A posterior
intimação pessoal da parte
não interfere na contagem do prazo,
não o reabre nem o prorroga
, salvo se o advogado não tiver sido corretamente intimado (por exemplo, ausência de publicação em seu nome, nos termos do art. 272, § 5º), o que não é a hipótese dos autos.

Já em relação ao Agravo interno de Evaldo, pretendendo a majoração da verba sucumbencial, ante o não conhecimento do apelo, entendo que
a majoração dos honorários em grau recursal constitui matéria de ordem pública
, de reconhecimento obrigatório pelo tribunal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pelo que, procedo,
de ofício
, à majoração dos honorários advocatícios, elevando-os para o percentual de 17% sobre o valor da causa, em observância aos princípios da causalidade e da remuneração pelo trabalho adicional realizado nesta instância.

Forte nesses argumentos,
conheço
e
nego provimento
ao presente recurso, mantendo a decisão ora agravada, nos termos da fundamentação.
De ofício
, majoro os honorários advocatícios, elevando-os para o percentual de 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição desta Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/08/2025